Tribunal: TJSP
Processo: 0200683-64.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Bancários. Ação revisional. Cédula de crédito bancário.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a cobrança. Instrumento contratual que a prevê expressamente. Admissibilidade da cobrança.
COMISSÃO DE ABERTURA

Ementa:
APELAÇÃO. Bancários. Ação revisional. Cédula de crédito bancário.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a cobrança. Instrumento contratual que a prevê expressamente. Admissibilidade da cobrança.
COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO. Contrato firmado após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96). Ilegalidade da cobrança. Restituição que deverá se dar de forma simples.
"SPREAD" BANCÁRIO. As instituições financeiras não se encontram limitadas ao máximo de 20% por não estarem sujeitas às limitações da Lei de Usura.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0200683-64.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ, é
apelado BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
2
Apelação no 0200683-64.2011.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Associação Santamarense de Beneficência do Guarujá
Apelado: Banco ABC Brasil S/A
Juiz de Primeiro Grau: César Augusto Vieira Macedo
Voto no 40.749
APELAÇÃO. Bancários. Ação revisional. Cédula de
crédito bancário.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste
posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal que é
suficiente para permitir a cobrança. Instrumento
contratual que a prevê expressamente. Admissibilidade
da cobrança.
COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO. Contrato
firmado após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96). Ilegalidade da cobrança. Restituição
que deverá se dar de forma simples.
“SPREAD” BANCÁRIO. As instituições financeiras
não se encontram limitadas ao máximo de 20% por não
estarem sujeitas às limitações da Lei de Usura.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 906/931) interposto contra a r.
sentença (fls. 889/892) que julgou improcedente o pedido formulado por Associação
Santamarense de Beneficência do Guarujá em face do Banco ABC Brasil S/A nesta Ação
Revisional de Contrato, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de se tratar de beneficiária da
justiça gratuita.
Em suas razões recursais, pugna a autora pela reforma integral do decisum
a fim de que se dê a inversão do julgado, com a procedência do pedido inicial. Para tanto,
afirma inicialmente a invalidade do laudo pericial contábil confeccionado por perito
nomeado pelo juízo, bem como a abusividade da cobrança de juros capitalizados em
período inferior a um ano, comissão de abertura de crédito e “spread” excessivo (fls.
906/931).
Tempestivamente interposto e isento de preparo, recebe-se o recurso em
seus regulares efeitos.
Intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 935/971).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
3
Protocolada a inicial em 16/08/2010.
Atribuído à causa o valor de R$ 447.275,61 (quatrocentos e quarenta e sete
mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos) por decisão transitada em
julgado em 30/01/2014.
Manifestada oposição ao julgamento virtual do recurso (fl. 979).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário, na qual narrou a autora
que, na condição de entidade beneficente sem fins lucrativos e mantenedora do “Hospital
Santo Amaro”, teria firmado com o banco réu, em 02/10/2008, a cédula de crédito bancário
de número 00242208, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
com cessão fiduciária em garantia dos créditos mantidos perante o Sistema Único de Saúde
(SUS). Afirmou que tal contrato estaria eivado de cláusulas leoninas e abusivas que a
onerariam excessivamente em razão da incidência de capitalização de juros em
periodicidade inferior a um ano, cobrança de taxa de juros remuneratórios em percentual
superior ao previsto no instrumento contratual, comissão de abertura de crédito e “spread”
excessivo.
Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que o seu nome
não fosse indicado aos cadastros de inadimplentes e fosse suspensa a garantia supracitada.
Em definitivo, requereu a revisão do contrato, com a declaração de ilegalidade dos
encargos considerados abusivos e a devolução em dobro da respectiva importância, além
do reconhecimento do lucro excessivo do banco na operação em questão (fls. 02/40).
Emendada a inicial (fls. 115/118).
Deferida parcialmente a tutela para determinar ao réu que deixasse de
indicar o nome da autora aos órgãos de proteção ao crédito, desde que fosse efetuado o
depósito mensal de R$ 93.335,08 (noventa e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e oito
centavos) (fl. 151).
Opostos embargos de declaração pela autora (fls. 154/157), rejeitados (fl.
158).
Interposto agravo de instrumento pela instituição financeira, com
deferimento de efeito suspensivo (fls. 195 e 196).
Ofertada contestação pelo Banco ABC Brasil S/A, que arguiu
preliminarmente carência da ação por falta de interesse de agir, argumentando que a autora
sequer pagaria juros, tendo em vista o convênio que possuiria com a Secretaria Estadual de
Saúde de São Paulo, e ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, pois haveria falha na representação processual da autora. No mérito,
insurgiu-se contra a narrativa apresentada na inicial, declarando que a autora teria omitido
o aditamento da cédula, que reduziu o valor das parcelas mensais, e rebelando-se contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
4
determinação da realização do depósito. Ainda, defendeu a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso e asseverou a legalidade dos termos do contrato celebrado e
a inexistência de abuso ou violação das leis de regência. Sustentou também que a relação
teria sido livremente pactuada pelas partes, inexistindo valores a restituir, pugnando, assim,
pela improcedência do pedido (fls. 236/282).
Dado parcial provimento ao agravo (fls. 340/346).
Proferida decisão saneadora que rejeitou as questões preliminares arguidas
pelo réu, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia contábil (fls.
383/385).
Juntados aos autos os extratos da conta corrente de titularidade da autora
desde o mês de outubro de 2008 (fls. 468/476).
Apresentado laudo pericial (fls. 481/520), sobre o qual se manifestaram as
partes (fls. 523/566 e 568/576).
Prestados esclarecimentos pelo expert (fls. 878/879).
Prolatada sentença que julgou improcedente o pedido (fls. 889/892).
Opostos embargos de declaração pela autora (fls. 895/902), rejeitados (fl.
903).
Pois bem.
Primeiramente, não há que se falar em “invalidade da perícia”.
Isso porque a prova técnica em comento foi produzida por expert de
confiança do juízo, equidistante das partes e traz, em seu conteúdo, argumentação técnica
suficiente a atestar sua idoneidade como meio de prova.
No mérito, no que se refere à capitalização dos juros, indubitável a sua
possibilidade em operações financeiras efetuadas depois de 30 de março de 2000, data em
que foi editada a Medida Provisória 1.963-17, desde que expressamente pactuada, sendo
que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual estabelecida no contrato bancário.
No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto de recente decisão da
Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos, decidiu:
“1)
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
5
que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe de 24/09/2012).
No caso dos autos, há cláusula estabelecendo taxa de juros anual de
22,2753%, superior ao duodécuplo da mensal de 1,69%, suficiente para permitir a cobrança
dos juros de forma capitalizada, inexistindo, portanto, abusividade.
Ademais, ainda que assim não fosse, o instrumento contratual dispõe
expressamente sobre a capitalização na letra “c” do item VI (fl. 70).
Quanto à declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, da Medida
Provisória no 2.170-36/01, convém esclarecer neste ponto que, como ainda não há decisão
definitiva sobre a questão, não há que se cogitar da inconstitucionalidade do dispositivo
legal, devendo preponderar a presunção de sua constitucionalidade até que a Ação Direta
de Inconstitucionalidade de número 2.316 seja definitivamente julgada.
Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme deliberação
da Segunda Seção, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC atual 1.036, do CPC/2015), que:
“1)
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe de 24/09/2012).
Assim, não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros na
hipótese.
A apelante defende, ainda, a ilegalidade da cobrança da “Comissão de
Abertura de Crédito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
6
É válida a cláusula contratual que autoriza a cobrança das tarifas de
abertura de crédito, ou ainda outra denominação para o mesmo fato gerador, nos contratos
firmados até 30/04/2008, consoante estabelece a Resolução CMN no 2.303/1996 do Banco
Central do Brasil, o que restou consolidado, aliás, com o julgamento do REsp 1.251.331-
RS, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos:
“(...)1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96)
era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto. 2a Tese: Com a
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais. (...).” (STJ, Recurso Repetitivo REsp no
1.251.331-RS, j. em 28.8.2013, publicado em 24.10.2013,
Rel.a Min.a MARIA ISABEL GALLOTTI).
No mesmo sentido, a súmula 565, do Superior Tribunal de Justiça:
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos
bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN no 3.518/2007, em 30/04/2008.”
No caso dos autos, a cédula de crédito bancário foi firmada no dia
02/10/2008, ou seja, após 30/04/2008, de modo que a cobrança da tarifa em questão mostra-
se, de fato, ilegítima.
Desse modo, eventual crédito decorrente da declaração de abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
7
comissão de abertura de crédito deverá ser apurado em liquidação de sentença, com
atualização monetária a partir de cada desembolso, mais juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação, cuja restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, porquanto a
aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de má-fé
do credor, o que não se verifica neste caso.
Com relação ao “spread” adotado pelas instituições financeiras, não é
possível impor-lhe limitação, pois, correspondendo à diferença dos juros cobrados nos
empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o banco, sua fixação não depende
somente da vontade da instituição financeira, mas de inúmeras variáveis, tais como o nível
de concentração do sistema financeiro, a taxa básica de juros da economia (SELIC), o nível
dos depósitos compulsórios, a carga tributária, os custos administrativos das instituições
financeiras, o nível de inadimplência (risco de crédito), entre outros. Por esta razão, não se
pode verificar o lucro na operação bancária apenas subtraindo da taxa cobrada no
empréstimo a taxa paga na captação.
Neste sentido, voto da lavra do E. Des. Sérgio Shimura quanto ao tema:
“Spread bancário. As instituições financeiras não se
encontram limitadas ao “spread” máximo de 20%, pois,
como mencionado, não estão sujeitas às limitações da Lei
de Usura (cf. Súmula 596 STF), regendo-se por diploma
próprio, a Lei 4.595/64. Outro não tem sido o entendimento
da jurisprudência: “Não tem pertinência a redução dos
juros no contrato de abertura de crédito com base na Lei
n° 1.521 / 51J diante dos termos da Lei n° 4.595/64 e da
jurisprudência predominante, abrigada na Súmula n° 596,
do Colendo Supremo Tribunal Federal” (REsp 292893/SE,
3a Turma do STJ, Rel. Carlos Alberto Meneses Direito, Dj.
15/08/2002). Além do mais, o “spread” referido pela
autora, ou seja, “20% do valor patrimonial da coisa na
transação como lucro ou proveito econômico” (fl. 395),
não se revela hábil a demonstrar a excessividade de lucro
por parte do banco réu, a ensejar a aplicação da teoria da
lesão contratual. Isso porque o “spread”, isto é, a
diferença entre a taxa de juros paga na captação do
dinheiro e a taxa cobrada do tomador de empréstimo, não
se mostra suficiente para representar o custo total do
dinheiro emprestado, o qual leva em consideração não só o
custo de captação do dinheiro, mas a taxa de risco, os
custos administrativos, os tributos e o lucro que a
instituição financeira deve auferir. Nesse sentido: TJSP,
Ap. 991.05.050371-6 (7.047.134-8), 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 23/06/2010)”
(Apelação n° 991.02.007954-1, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 15/12/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0200683-64.2011.8.26.0100
8
Assim, sem razão a apelante no ponto.
Por fim, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de
declaração com caráter meramente protelatório será apenada com multa, nos termos do
artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Com a alteração da sentença, as verbas sucumbenciais deverão ser
suportadas por ambas as partes, ficando a apelante responsável pelo pagamento de 70%
(setenta por cento) das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos
ao patrono da parte contrária, que se fixam em 11% (onze por cento) sobre o valor a ser
restituído pela instituição financeira, ressalva a gratuidade de que é beneficiária. Esta, por
sua vez, responderá pelo pagamento do restante das custas e despesas processuais e do
mesmo percentual da verba honorária ao advogado do apelante, nos termos do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator